Tribunal: TJDFT
Processo: 0702928-22.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702928-22.2021.8.07.0018 RECORRENTE: JORDÃO PORTUGUÊS DE SOUZA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO COM CHASSIS ADULTERADO. PRESCRIÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. PRAZO QUINQUENAL. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APREENSÃO DO AUTOMÓVEL. BLITZ. EVICÇÃO. VISTORIA. DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTA, DANO E NEXO CAUSAL. ÔNUS DO AUTOR. ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 1. No âmbito da Fazenda Pública, o artigo 1o do Decreto no 20.910/1932 estabelece a prescrição quinquenal do direito de ação em desfavor dela, contado o prazo da data do ato ou fato do qual se originou a pretensão. Uma vez que a ação foi ajuizada dentro do transcurso do prazo prescricional quinquenal, rejeita-se a prejudicial de prescrição. 2. A responsabilidade do Estado, seja na modalidade objetiva ou subjetiva, demanda a demonstração de conduta, dano e nexo causal para que seja configurado o dever de indenizar. 3. O nexo causal, conforme a teoria da causalidade direta e imediata, apenas está presente quando o dano é efeito necessário de uma causa, decorrendo direta e imediata da ação ou omissão do agente. 4. Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, compete à parte autora trazer aos autos prova relativa ao fato constitutivo de seu direito. 5. Conquanto reconheça a falha na prestação dos serviços administrativos pelo Detran/DF, ao liberar, após vistoria, veículo com chassis adulterado para o trânsito, a clonagem do bem, fato que ensejou as consequências da evicção ora relatadas, foi praticada por terceiro, de modo que não cabe impor ao Réu o dever de indenizar os prejuízos daí advindos. 6. A ausência de nexo causal, isto é, relação de causa e efeito entre a conduta supostamente ilícita perpetrada pelo Detran/DF e o dano suportado pelo Requerente, afasta o dever de indenizar. 7. A novel solução demanda a readequação dos honorários de sucumbência. 8. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do artigo 85 do CPC/15, com a expressa definição da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo definidas pelo legislador. 9. Hipótese em que os honorários advocatícios foram fixados com base no valor da causa, em razão da inexistência de condenação ou proveito econômico, a serem pagos exclusivamente pelo Autor. 10. Apelação do Réu conhecida e provida. Prejudicado o apelo do Autor. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489 do Código de Processo Civil e 5o, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, ambos da Constituição Federal, asseverando deficiência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186 do Código Civil e 22, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro, sustentando provados o dano e o nexo causal entre este e a conduta estatal, mediante realização de vistoria veicular equivocada. No aspecto, colaciona ementas de julgados do próprio TJDFT, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. c) artigo 86 do Código de Processo Civil, porquanto, segundo afirma, houve equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Quanto ao preparo, registre-se que o recorrente não demonstrou o recolhimento no ato da interposição do recurso, razão pela qual foi determinada, com lastro no artigo 1.007, §4o, do CPC, a comprovação do recolhimento em dobro no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (id 34442183). A determinação não foi cumprida a contento, limitando-se o recorrente a trazer a comprovação do pagamento do valor simples referente ao preparo. Configurada, assim, a deserção. Ainda que se pudesse superar o referido óbice, passando à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não mereceria trânsito quanto à alegação de ofensa ao artigo 489 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.” (AgInt no AREsp 1810640/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/4/2022). Também não mereceria admissão em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, ambos da Constituição Federal, porquanto “Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto no art. 102, III, da Constituição Federal.” (EDcl no AgInt no REsp 1930202/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). Da mesma maneira, não deveria subir o apelo no que diz respeito à tese de ofensa aos artigos 186 do Código Civil e 22, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro, porque a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “De fato, da atenta análise dos autos, em que pesem as alegações autorais, não se afiguram elementos suficientes para caracterizar o nexo de causalidade entre a conduta dos agentes estatais e os alegados danos sofridos” (id 32626528, pág. 10). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demandaria reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual forma, não daria azo ao seguimento do recurso a apontada ofensa ao artigo 86 do CPC, pois “É inviável a apreciação, em sede de recurso especial, do quantitativo em que autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.” (AgInt no AREsp 1907253/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 9/3/2022). No mesmo sentido, confira-se a decisão proferida no REsp 1983380, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 10/3/2022. Por fim, quanto ao recurso lastreado no dissenso interpretativo, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual divergência entre julgados da mesma Corte de Justiça não dá ensejo ao recurso especial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012